Tribunal: TJDFT
Processo: 0716022-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA CÂNCER. URGÊNCIA COMPROVADA. PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO APLICÁVEL. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 597 DO STJ. LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando o custeio do tratamento quimioterápico e radioterápico de beneficiário diagnosticado com câncer de reto.
2. A operadora recusou a cobertura do tratamento sob a alegação de que o paciente ainda estava cumprindo o período de carência contratual de 180 dias e que a situação clínica apresentada não caracterizaria urgência/emergência capaz de afastar tal exigência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a liminar concedida no primeiro grau deve ser revogada, considerando a alegação da operadora de ausência de urgência/emergência e a incidência do período de carência contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os documentos médicos anexados aos autos comprovam a necessidade imediata do tratamento, dada a agressividade e os riscos associados ao avanço do câncer, caracterizando situação de urgência/emergência nos termos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98.
5. A Súmula 597 do STJ estabelece que a cláusula contratual que prevê carência para utilização dos serviços médicos em situações de urgência/emergência é abusiva se ultrapassar 24 horas da contratação.
6. A limitação contratual imposta pela operadora não encontra respaldo legal, sendo ilegítima a negativa de cobertura diante da urgência comprovada pelo laudo médico.
7. Diante da comprovação do risco à saúde do paciente e da impossibilidade de revogação da tutela de urgência sem comprometer seu direito fundamental à saúde, mantém-se a liminar concedida no primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A negativa de cobertura de tratamento para câncer em situação de urgência/emergência, sob o argumento de cumprimento de carência contratual, é abusiva à luz da Súmula 597 do STJ e do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. Verificada a urgência da intervenção médica e o risco à saúde do paciente, deve ser mantida a tutela de urgência concedida no primeiro grau."
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.656/98, arts. 12, V, "c"; 35-C.
Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 597; e AgInt no AREsp 2.385.422/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe 21/11/2023.
TJDFT, Acórdão 1957638, 0729352-84.2023.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 18/12/2024, DJe 31/01/2025.